Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo a Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato arbitrados judicialmente ou em face da sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar.
2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias. Revelando-se hipótese de concorrência entre verbas de natureza alimentar, é admissível a penhora de verba alimentar para pagamento de verba alimentar.
3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios.
4. Agravo provido. Decisão reformada.